Tribunal: TJES
Processo: 5001268-97.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO POR PRÁTICA NAS IMEDIAÇÕES DE ENTIDADE ESPORTIVA E ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, decisão genérica, primariedade e residência fixa, bem como desproporcionalidade da medida diante da possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ou fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia; (iii) determinar se há desproporcionalidade da medida diante da eventual aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ou fixação de regime prisional diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelo flagrante em que foram apreendidas 65 buchas de maconha (aproximadamente 105g), 42 pinos de cocaína (aproximadamente 55g) e aparelho celular com conversas relacionadas ao tráfico, além da confissão do paciente quanto à propriedade do material.

4. A gravidade concreta da conduta se revela pela quantidade, variedade e fracionamento das drogas, bem como pela prática nas imediações de entidade esportiva e estabelecimento hospitalar, circunstâncias que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ (AgRg no HC 1.001.941/SP; AgRg no HC 1.006.351/SP; AgRg no HC 975.771/SP).

5. O histórico infracional do paciente, com registros por atos análogos ao tráfico e recente cumprimento de medida socioeducativa, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e demonstra o
periculum libertatis
, nos termos do entendimento do STJ (RHC 162.905/ES).

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no HC 752.376/SP).

7. A alegação de desproporcionalidade baseada em eventual aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ou fixação de regime menos gravoso constitui prognóstico incerto, insuscetível de análise na via do habeas corpus, segundo precedentes do STJ (AgRg no RHC 190.569/BA) e deste Tribunal.

8.
Demonstrada de forma concreta a necessidade da segregação cautelar, revelam-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (AgRg no RHC 148.862/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade, variedade e fracionamento de entorpecentes, aliados às circunstâncias do flagrante, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A reiteração delitiva evidenciada por atos infracionais pretéritos demonstra o
periculum libertatis
e legitima a custódia cautelar.

3. A possibilidade de aplicação futura da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ou de regime prisional menos gravoso não afasta, por si só, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.001.941/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 18/8/2025; STJ, AgRg no HC 1.006.351/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 19/8/2025; STJ, AgRg no HC 1.007.155/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 19/8/2025; STJ, AgRg no HC 975.771/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025; STJ, RHC 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/6/2022, DJe 13/6/2022; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; TJES, HC 100210013353, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 23/6/2021, pub. 2/7/2021; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001268-97.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO ROSA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO POR PRÁTICA NAS IMEDIAÇÕES DE ENTIDADE ESPORTIVA E ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, decisão genérica, primariedade e residência fixa, bem como desproporcionalidade da medida diante da possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ou fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia; (iii) determinar se há desproporcionalidade da medida diante da eventual aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ou fixação de regime prisional diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelo flagrante em que foram apreendidas 65 buchas de maconha (aproximadamente 105g), 42 pinos de cocaína (aproximadamente 55g) e aparelho celular com conversas relacionadas ao tráfico, além da confissão do paciente quanto à propriedade do material.

4. A gravidade concreta da conduta se revela pela quantidade, variedade e fracionamento das drogas, bem como pela prática nas imediações de entidade esportiva e estabelecimento hospitalar, circunstâncias que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ (AgRg no HC 1.001.941/SP; AgRg no HC 1.006.351/SP; AgRg no HC 975.771/SP).

5. O histórico infracional do paciente, com registros por atos análogos ao tráfico e recente cumprimento de medida socioeducativa, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e demonstra o
periculum libertatis
, nos termos do entendimento do STJ (RHC 162.905/ES).

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no HC 752.376/SP).

7. A alegação de desproporcionalidade baseada em eventual aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ou fixação de regime menos gravoso constitui prognóstico incerto, insuscetível de análise na via do habeas corpus, segundo precedentes do STJ (AgRg no RHC 190.569/BA) e deste Tribunal.

8.
Demonstrada de forma concreta a necessidade da segregação cautelar, revelam-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (AgRg no RHC 148.862/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade, variedade e fracionamento de entorpecentes, aliados às circunstâncias do flagrante, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A reiteração delitiva evidenciada por atos infracionais pretéritos demonstra o
periculum libertatis
e legitima a custódia cautelar.

3. A possibilidade de aplicação futura da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ou de regime prisional menos gravoso não afasta, por si só, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.001.941/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 18/8/2025; STJ, AgRg no HC 1.006.351/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 19/8/2025; STJ, AgRg no HC 1.007.155/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 19/8/2025; STJ, AgRg no HC 975.771/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025; STJ, RHC 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/6/2022, DJe 13/6/2022; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; TJES, HC 100210013353, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 23/6/2021, pub. 2/7/2021; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
BRUNO ROSA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000506-13.2025.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, bem como por se tratar de réu primário e com residência fixa, ressaltando, por fim, a desproporcionalidade da medida, por existir a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ou da fixação do regime semiaberto em eventual condenação.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 29/01/2026 (ID 17986942).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18173246.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 18312245).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
BRUNO ROSA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000506-13.2025.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, bem como por se tratar de réu primário e com residência fixa, ressaltando, por fim, a desproporcionalidade da medida, por existir a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ou da fixação do regime semiaberto em eventual condenação.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória que instrui o presente
writ
que, no dia 28/05/2025, por volta das 9h32min, na Avenida Ademar Luiz Piana, bairro Santa Cruz, em Linhares/ES, o denunciado BRUNO ROSA teria sido flagrado trazendo consigo e armazenando entorpecentes sem autorização legal, nas imediações de entidade esportiva e de estabelecimento hospitalar.

Relata a denúncia que policiais militares, em patrulhamento, avistaram o denunciado, que tentou fugir ao perceber a viatura, sendo alcançado e abordado, ocasião em que foram encontradas em seu bolso porções de maconha embaladas para comercialização. Em buscas no local, foi localizada sacola contendo o restante da droga, totalizando 65 (sessenta e cinco) buchas de maconha, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína e um aparelho celular, ressaltando que os policiais visualizaram o denunciado entrando e saindo de terreno baldio onde estavam ocultados os entorpecentes.

Assevera, por fim, que o denunciado teria confessado a propriedade do material e do celular, que continha conversas relacionadas ao tráfico, bem como destaca a reiteração delitiva e registros anteriores por atos infracionais e tráfico de drogas, a saber:

(...) no dia 28 de maio de 2025, por volta de 09h32min, na Avenida Ademar Luiz Piana, bairro Santa Cruz, Linhares/ES, o denunciado BRUNO ROSA, com vontade livre e consciente, trazia consigo, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo a infração sido cometida nas imediações de entidade social e esportiva (Campo de Futebol Tafarel) e nas imediações de estabelecimento hospitalar (novo posto de saúde).

Depreende-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Cruz quando avistou o denunciado BRUNO ROSA, já conhecido por envolvimento em ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

O denunciado, por sua vez, ao perceber a aproximação da viatura policial tentou empreender fuga, razão pela qual foi iniciado acompanhamento tático pelos agentes públicos, logrado êxito em abordá-lo. Procedida a abordagem e busca pessoal, foi localizada com BRUNO ROSA, no seu bolso, 05 a 06 (cinco a seis) buchas de maconha embaladas e prontas para a comercialização.

Durante as buscas complementares pelo local, conhecido por ser ponto de intenso tráfico de drogas, foi enocntrada 01 (uma) sacola contendo o restante do material ilícito, totalizando: 65 (sessenta e cinco) buchas de maconha, que totalizou aproximadamente 105g; 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 55g, além de 01 (um) aparelho celular. (...)

Registre-se que os policiais militares visualizaram o momento em que o denunciado entrava e saía de um terreno baldio situado nos fundos de uma construção, onde foram encontrados o restante do material entorpecente.

O denunciado BRUNO ROSA confessou a propriedade do material apreendido e aparelho celular - o qual continha conversas e imagens que faziam referência direta ao tráfico de entorpecentes.

Ressalte-se que o denunciado foi apreendido há aproximadamente 60 (sessenta dias) pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes quando ainda era adolescente. Demonstrando, portanto, que apenas passou para a maioridade, mas permaneceu na atividade delitiva.

Registre-se que, conforme certificado nos autos, o denunciado BRUNO ROSA possui histórico criminal desde a idade tenra (fls.44/50 – ID 69949208), a qual aponta os seguintes registros:

- 01 (um) Auto de Apreensão em Flagrante, tramitando em segredo de justiça perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos do Processo Nº 0000342-82.2024.8.08.0030, ocasião em que foi indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas;

- 01 (um) Processo de busca e apreensão infracional pela prática de conduta análoga ao crime previsto no artigo 28 da Lei Nº 11.343/2006 (Lei de Drogas);

- 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional pela prática de conduta análoga ao crime previsto no artigo 28 da Lei Nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

O local onde o denunciado BRUNO ROSA realizava o tráfico de drogas fica nas imediações de entidade social e esportiva (Campo de Futebol Tafarel) (...)

Além disso, também fica nas imediações de estabelecimento hospitalar (novo posto de saúde) conforme registrado em vídeo pelos policiais militares (...)

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos com o paciente.

Nesse sentido, “
a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade, natureza e fracionamento da droga constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.
” (STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas na ocasião do flagrante, notadamente 870,58 g de maconha e 972 g de cocaína. 4.
Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.006.351/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando a revogação de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado, sustentando a existência de ilegalidade no decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, para o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, à luz da alegação de ilegalidade manifesta na prisão preventiva decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ impetrado na instância anterior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme previsto na Súmula 691/STF. 4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo elementos que demonstrem teratologia ou ausência absoluta de motivação que justifique a superação do óbice da Súmula 691/STF. 5.
O decreto de prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do fracionamento do entorpecente, indicativo de tráfico.
6. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do agravante são insuficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que recomendam a segregação provisória. 7. O revolvimento do mérito do habeas corpus originário antes de sua análise pelo Tribunal de origem configuraria indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ ainda pendente de julgamento do mérito na instância de origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A existência de decisão fundamentada e a ausência de ilegalidade manifesta impedem a superação da Súmula 691 do STF. 3. A gravidade concreta da conduta e a variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 1.007.155/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do agravante. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos para o tráfico. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando a fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública. 5. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante. III. Razões de decidir 6. A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 7.
A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019; AgRg no RHC n. 204.735/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024. (AgRg no HC n. 975.771/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Ademais, verifico, igualmente, a necessidade da manutenção da custódia cautelar em razão do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (autos nº 0000342-82.2024.8.08.0030), já tendo cumprido a medida socioeducativa de internação pela reiteração de atos infracionais, suficiente, portanto, à demonstração do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.